Tribunal: TJDFT
Processo: 0743236-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743236-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS contra decisão (ID 249305223) da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A., determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento. Em suas razões, a agravante alega que: 1) a decisão condicionou o andamento do feito à apresentação de documentos já juntados ou cuja exigência é desproporcional; 2) a exigência de comprovantes para a gratuidade de justiça ignora sua condição de pessoa idosa, aposentada com um salário mínimo e portadora de comorbidades; 3) a determinação para apresentar o contrato e a planilha de descontos viola a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a concessão definitiva da gratuidade e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. 1. Gratuidade de justiça O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.178, julgado em 17/09/2025, confirmou esse entendimento. A Corte fixou a seguinte tese: 1) é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; 2) verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; 3) cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. No caso, o juízo não proferiu decisão sobre o mérito do pedido de gratuidade no processo principal. A análise integral por este Tribunal representaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido registre-se julgado deste Tribunal: “[...] 3. O art. 99 do Código de Processo Civil permite que o benefício da gratuidade da justiça seja requerido na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 4. A possibilidade de requerer a gratuidade da justiça em sede recursal não é irrestrita. Admite-se que o requerimento seja formulado em sede recursal em duas (2) situações: 1) quando não houver requerimento perante o Juízo de Primeiro Grau, ou seja, de maneira inédita ou 2) quando o requerimento formulado perante o Juízo de Primeiro Grau tiver sido apreciado e indeferido. 5. Descabe analisar o requerimento da gratuidade da justiça em sede recursal quando não há deliberação do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. [...] 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A concessão do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal é impossível enquanto pendente de análise concomitante pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.”. [...] (Acórdão 2010495, 0711146-54.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) A agravante é aposentada e comprovou renda individual mensal bruta de R$ 1518,00 e líquida de R$ 1.469,80 (ID 248534388, autos de origem), situação que, em análise preliminar, se mostra compatível com a concessão do benefício. Diante do exposto, o benefício da gratuidade deve ser deferido exclusivamente para o presente recurso, no sentido de se afastar a deserção, sem prejuízo da análise definitiva pelo juízo de primeira instância. 2. Cabimento do agravo O art. 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A pretensão recursal contra decisão que determina emenda à inicial sob pena de indeferimento não se enquadra no rol do dispositivo legal e deve ser impugnada em preliminar de apelação, caso ocorra o indeferimento (REsp 1.987.884/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/06/2022). Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do Código de Processo Civil (CPC), que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, a decisão agravada impede a apreciação do pedido de tutela antecipada formulado na inicial para sejam obstados os descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da recorrente. Há urgência que justifica a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco de prejuízo material decorrente da não apreciação imediata do pedido de tutela de urgência. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. 3. Efeito suspensivo Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo é negativo. Houve o indeferimento do pedido do recorrente/agravante. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo. Embora os descontos incidentes sobre benefício previdenciário indiquem risco de dano, não há probabilidade do direito. O agravado, mesmo sem ser citado, apresentou contestação (ID 251276837, autos de origem) acompanhada de contrato eletrônico assinado, selfies, comprovantes de saque em conta de titularidade da agravante e laudo de formalização que atestam, em cognição sumária, a validade da contratação. A controvérsia sobre eventual vício de consentimento depende de instrução probatória. A documentação existente revela indícios de contratação regular, o que afasta, a princípio, a verossimilhança da alegação de fraude. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Defiro parcialmente a tutela recursal, exclusivamente para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça quanto ao presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator